Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. MIELOMA MÚLTIPLO RECAÍDO PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (BORTEZOMIBE (VELCADE). REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO FIXADOS NO TEMA REPETITIVO 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREENCHIDOS. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS. ENUNCIADO N. 18 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRESCINDIBILIDADE. URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
2. No caso, os requisitos previstos no Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça encontram-se presentes, o que evidencia a probabilidade do direito.
3. O Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus. Todavia, nos termos determinado pela decisão agravada, o NatJus teria 45 (quarenta e cinco) dias para a elaboração da nota técnica, prazo este incompatível com a urgência da presente demanda.
4. Em direito à saúde, a lesão grave ou de difícil reparação se traduzem, em regra, pelo risco de morte ou aumento do perigo à integridade física. Na hipótese, o periculum in mora é evidente, haja vista que o relatório médico atesta a existência de perigo de vida, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de deformidade permanente em caso de não realização do tratamento.
5. Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.
6. Recurso conhecido e provido.